Tribunal: TJDFT
Processo: 0716501-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RENAJUD. BEM EM NOME DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. O Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor.
3. A pesquisa do juízo ao sistema RENAJUD em que consta como proprietário do veículo objeto da ação pessoa diversa à lide não afasta, por si só, o interesse de agir do autor.
4. No caso, a petição inicial está apta a amparar a pretensão autoral. A relação jurídica que estabelece a alienação fiduciária do veículo está demonstrada, o que legitima o réu para figurar polo passivo da ação.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.